Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735803-31.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL RICHARD DANTAS NUNES IMPETRANTE: ALINE GOMES DE LIMA, ELTON BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ELTON BARBOSA DA SILVA e ALINE GOMES DE LIMA em favor de MICHAEL RICHARD DANTAS NUNES, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0730837-90.2021.8.07.0001, em curso na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual fora denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, alternativamente, a decretação da nulidade das audiências de instrução e julgamento. Narram os impetrantes que, em razão da ocorrência de evento inesperado (fato fortuito e de força maior), consistente no tumulto ocorrido no trânsito durante o dia 8/8/2023, o paciente, apesar de ter iniciado o seu deslocamento para o Tribunal 2 (duas) horas antes do início da audiência de instrução e julgamento agendada para 9h25min, não conseguiu chegar na hora determinada. Salientam que, embora a defesa tenha informado a situação ao secretário da audiência, a MM. Juíza decretou a revelia do réu e nomeou defensor dativo para, em substituição à Defesa regularmente constituída, dar continuidade à audiência, sendo indeferidos os pedidos de repetição (remarcação) da audiência e de reinquirição das testemunhas de acusação, em flagrante cerceamento de defesa. Aduzem que, em 16/8/2023, na audiência de instrução e julgamento (em continuação), tendo em vista a ausência da testemunha Luciano Nunes Nonato, exatamente aquele que teria, em tese, adquirido a substância entorpecente, a magistrada indeferiu a pretensão da defesa - ao argumento de que a testemunha não foi localizada para condução coercitiva e porque o paciente estaria sendo denunciado por manter em depósito drogas e não por vendê-las - e, violando a ordem processual, partiu para o interrogatório do Paciente. Asseveram que a MM. Juíza, ao revogar o decreto de revelia reconheceu como justificada a ausência da parte na audiência anterior, abrindo-se “para a Defesa o direito à repetição do ato processual irregularmente consumado, já que direito subjetivo do Paciente dele participar, inclusive para que as testemunhas ouvidas naquela assentada possam ser reinquiridas, o que também ocorreria, acaso não fosse o arbítrio com que conduzida a ação penal.” Argumentam que, além da ilegalidade da decretação de revelia, a nomeação de Defensor Dativo fizera com que, em virtude do desconhecimento do conteúdo das peças processuais e da versão dos fatos que não lhe foram apresentadas pelo Paciente e testemunhas de defesa, as perguntas dirigidas às testemunhas de acusação o fossem de forma absolutamente deficiente e, por conseguinte, limitado o direito à ampla defesa e ao contraditório, mostrando-se inquestionável o prejuízo do paciente. Defendem que, apesar de não ouvida a testemunha faltante, o só confronto entre os depoimentos prestados pela autoridade policial [delegado] e pelos Agentes de Polícia já se mostra capaz de conduzir à conclusão de que, em verdade, o Paciente é mero usuário, e não traficante. Sustentam a ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso da autoridade policial e de seus agentes na residência do paciente sem autorização legal, uma vez que não houve justa causa ou consentimento válido, o que implica, observados o art. 157 do CPP e a teoria dos frutos da árvore envenenada, a contaminação dos atos que se seguirem, notadamente a comprovação da materialidade do crime, e resulta na insubsistência da própria denúncia. Requerem, em liminar: “A concessão da medida liminar, inaldita altera pars, a fim de se determinar o imediato trancamento da ação penal a que se submetido o Paciente, eis que mais que comprovada a ilicitude da prova contra ele produzida (art. 5o, LVI, da CF/88), advinda que o é de inequívoca invasão de sua residência (art. 5o, XI, da CF/88) ou, alternativamente, seja anulada audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08.07.2023, porque justificada a sua ausência, com a consequente reinquirição das testemunhas de acusação, ou, ainda, anulada a audiência de instrução e julgamento (em continuação), vez que violada a ordem processual em razão da não tomada do depoimento da testemunha Luciano Nunes Nonato de forma precedente (art. 400 do CPP), além de negado o direito à postulação de diligências na fase do art. 402 do CPP”. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. MICHAEL RICHARD DANTAS NUNES foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão, na sua residência, de 0,72 gramas de cocaína, 5,34 gramas de haxixe e 1,54 gramas de maconha. Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Lado outro, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Em relação à alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento do dia 8/8/2023, na qual foi decretada a revelia do paciente e nomeado defensor dativo, conforme consignado pela MM. Juíza, ao indeferir pedido de reinquirição das testemunhas de acusação, “mesmo sabendo das possíveis intercorrências que poderiam ocorrer no trânsito, o advogado não adotou as medidas de precaução esperadas, o que ocasionou a nomeação do defensor dativo e decretação da revelia”. Pela pertinência, confira-se o inteiro teor do decisum: (...) Diferentemente do que faz crer a defesa, o não comparecimento se deu por descuido do próprio advogado, que não adotou as medidas de precaução necessárias para chegar à audiência no horário anteriormente fixado. Consoante se extrai do documento anexado ao ID n. 168233256, às 09:15 o causídico recebeu mensagens do secretário de audiências, o qual perguntou se estava a caminho. Em resposta, informou que o trânsito estava tumultuado na Estrutural. Ressalte-se que, em situações normais, a Estrutural fica a cerca de 30 minutos do Fórum de Brasília. Ou seja, pelo que se percebe, ainda que não houvesse trânsito, o causídico já estaria atrasado para a audiência de instrução, que estava marcada para as 09:25. Na ocasião, este juízo ainda aplicou uma tolerância de 20 minutos para que o advogado chegasse, mas sem sucesso. Às 09:50, quando houve a nomeação do defensor dativo, o advogado e seu cliente não estavam nem perto de chegar ao fórum. Sendo assim, não comporta acolhimento nenhum dos pedidos defensivos, uma vez que mesmo sabendo das possíveis intercorrências que poderiam ocorrer no trânsito, o advogado não adotou as medidas de precaução esperadas, o que ocasionou a nomeação do defensor dativo e decretação da revelia. Assevero que o juízo não pode ficar à mercê de situações corriqueiras que poderiam ser facilmente evitadas, o que tumultuaria e colocaria em risco a própria prestação jurisdicional. Por fim, reafirmo que não se trata de uma situação excepcional passível de reconsideração, mas sim de clara negligência por parte do réu e seu patrono. Quanto à alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento do dia 16/8/2023 (em continuação), que indeferiu a oitiva da testemunha Luciano Nunes Nonato, o princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1o do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Dessa forma, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador